Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À ADQUIRENTE NÃO SIGNATÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ICC/DF. PREVISÃO EM CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL E TERMO ADITIVO FIRMADO PELA ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Afastada a preliminar de inovação recursal, uma vez que as matérias suscitadas no apelo já haviam sido oportunamente apresentadas na instância de origem e submetidas ao contraditório, não havendo introdução de questões inéditas que impedissem o exame do mérito.
2. Inexistente convenção de arbitragem entre as partes litigantes, a cláusula compromissória constante do contrato de empreitada global firmado entre a construtora e a associação não vincula a adquirente não signatária. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Nos termos da jurisprudência prevalecente deste Tribunal de Justiça, não é ilegítima, tampouco abusiva, a cláusula contratual contida em contrato de empreitada global, celebrado entre entidade associativa e construtora, que imponha aos adquirentes de unidade imobiliária o pagamento de correção monetária dos valores pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF), atinente ao período entre o financiamento e a entrega do imóvel. Isso leva em consideração a natureza jurídica do ato associativo estabelecido entre adquirente de unidade imobiliária e a entidade associativa, inter-relacionado aos termos do contrato de empreitada global firmado entre construtora e associação, o que deu azo à contratação promovida pela adquirente.
4. Estando a correção pelo ICC/DF prevista no contrato de empreitada global e em termo aditivo celebrado pela associação representativa antes da contratação da unidade pela adquirente, é válida sua exigência durante o período compreendido entre o financiamento e a entrega do imóvel.
4. A dispensa do pagamento do ICC/DF acarretaria enriquecimento sem causa do adquirente (art. 884 do CC).
5. Recurso conhecido e não provido.